Tribunal: TCU
Processo: 040.457/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em concorrência cujo objeto é a contratação de serviço especial de engenharia com o fim de promover a realização de planejamento, levantamentos, ensaios e a elaboração dos projetos executivos de engenharia, arquitetura e documentações legais, referentes à construção do Campus definitivo da Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ) da UFRPE. Análise de oitiva prévia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a empresa Geometrie Projetos e Serviços de Urbanismo e Arquitetura Ltda. noticiou a este Tribunal possíveis irregularidades na Concorrência 1/2023, promovida pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, cujo objeto é a contratação de serviço especial de engenharia com o fim de promover a realização de planejamento, levantamentos, ensaios e a elaboração dos projetos executivos de engenharia, arquitetura e documentações legais, referentes à construção do Campus definitivo da Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ) da UFRPE, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada, em virtude da perda de seu objeto; 9.2. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto; 9.3. dar ciência à Universidade Federal Rural de Pernambuco de que o critério definido no art. 59, § 4o, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, § 2o, da mesma lei; 9.4. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado das peças que o fundamentam, à UFRPE e à representante, para ciência; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.